Tribunal: TJDFT
Processo: 0741600-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Agravo interno. Execução. Decisão que não conheceu de recurso inominado. Razões dissociadas. Princípio da dialeticidade. Não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte agravante em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
2. Em suas razões recursais (ID 67234039), a agravante expõe que o agravo interno é cabível como um instrumento de impugnação da decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível. Afirma que a exceção de pré-executividade se configura como um importante instrumento processual que permite ao devedor discutir, em sede de execução, questões de ordem pública que podem comprometer a validade do próprio título executivo e que a excipiente, ao interpor a exceção, buscou demonstrar a existência de um excesso de execução, especificamente no que tange à cobrança de honorários sucumbenciais. Diz que a alegação parte do pressuposto de que a decisão anterior, que não conheceu o recurso inominado, torna indevida a condenação em honorários, uma vez que esta é uma consequência da sucumbência da parte na demanda, a qual não foi analisada em seu mérito. Defende que a cobrança de honorários sucumbenciais em situações em que o recurso não é conhecido caracteriza um excesso de execução, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ressalta que é imprescindível que o juízo reexamine a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais, com a consequente declaração de nulidade da condenação imposta, garantindo assim o respeito aos princípios do devido processo legal e da justiça, fundamentais para a legitimidade da atuação jurisdicional. Aduz que a cobrança de honorários sucumbenciais em sede de recurso não conhecido fere os princípios fundamentais que regem os Juizados Especiais, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ao final, requer: a) o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil; b) o reconhecimento da legitimidade da exceção de pré-executividade para discutir a validade da cobrança de honorários sucumbenciais, em razão dos vícios de ordem pública que podem comprometer a execução; c) a declaração de excesso de execução pela cobrança indevida de honorários sucumbenciais em recurso não conhecido, em desacordo com o art. 485, VI do Código de Processo Civil; d) a anulação da condenação em honorários sucumbenciais, por ferir os princípios de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade dos Juizados Especiais, conforme o art. 2o da Lei 9.099/95 e e) o reconhecimento da invalidade da condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que não houve resolução de mérito, contrariando o art. 85, §1o do Código de Processo Civil.
3. Contrarrazões no ID. 68368668, nas quais a parte recorrida suscita preliminar de ausência de impugnação específica. No mérito, alega que resta clara a necessidade de negar-se provimento ao Agravo interposto, pois além do seu não cabimento, não deve a Agravante ser beneficiada porquanto caracterizado erro grosseiro. Ainda que assim não fosse, prossegue a recorrida, quanto ao cabimento da Exceção de Pré-Executividade, é pacífico que este instrumento se aplica somente em matérias de ordem pública, que não podem ser atingidas pela preclusão. Aponta que as matérias elencadas pela Agravante, na exceção de Pré-Executividade, replicadas em Recurso Inominado e, agora em Agravo, dizem respeito ao mérito da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, razão pela qual deveria ter sido suscitada através de embargos declaratórios ou recurso adequado. Requer que o recurso não seja conhecido e, caso conhecido, seja desprovido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se o recurso interposto impugnou os fundamentos da decisão agravada e b) se deve ser conhecido o recurso inominado interposto pela ora agravante.
III. Razões de decidir
5. De início, ressalta-se que “segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal” (...) (Acórdão 1919773, 0728404-14.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024).
6. No caso dos autos, resta claro que o recorrente apresentou razões totalmente dissociadas da decisão agravada, haja vista que somente argumentou acerca do mérito da questão objeto do seu recurso inominado, não apresentando qualquer razão pela qual a decisão que não conheceu do referido recurso deveria ser reformada, conforme exigência do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.
7. Resta evidenciado, portanto, clara ofensa ao princípio da dialeticidade, pois das razões recursais não podem ser extraídos os argumentos pelos quais se pretende a revisão da decisão agravada.
8. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 0701978-09.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023)”.
9. Ante o exposto, o recurso não deve ser conhecido, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não conhecido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Não deve ser conhecido o agravo interno, quando de suas razões não podem ser extraídos os argumentos pelos quais se pretende a revisão da decisão agravada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC.”

_________
Dispositivo relevante citado: CPC: art. 1.021, §1o; Lei no 9.099/1995: art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1919773, 0728404-14.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024; Acórdão 1671101, 0701978-09.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023.